Tribunal: TJDFT
Processo: 0727864-65.2021.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. AUSÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO. ART. 28 DA LAD. IMPOSSIBILIDADE. ACERVO PROBATÓRIO COESO. PALAVRA DOS POLICIAIS E DO USUÁRIO. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. PENA ABAIXO DO MÍNIMO. SÚMULA 231 DO STJ. DOSIMETRIA.
I - O tráfico constitui delito de perigo abstrato e sua configuração independe da quantidade de droga comercializada, sendo inaplicável o princípio da insignificância.
II - Preserva-se a condenação do réu quando as provas dos autos são suficientes na comprovação de que ele, na companhia de um menor, vendeu duas porções de crack, ação flagrada pela polícia, não havendo tampouco a possibilidade de desclassificação para a conduta descrita no art. 28 da Lei no 11.343/2006.
III - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo à sentença condenatória, uma vez que são revestidos de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.
IV - Não é possível a fixação da pena abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria, nos termos do enunciado no 231 da Súmula do STJ: “a circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”, jurisprudência nesse sentido reafirmada pelo col. STF em julgamento de recurso no qual foi reconhecida a repercussão geral
V - Recurso conhecido e desprovido.